Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000928-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIAO CELINO DA COSTA
AGRAVADO: JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER
Processo na origem no
Comarca de ....
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Celino da Costa, contra decisão que na presente Ação de Imissão na Posse no 1000952-94.2020, movida por Janete Tereza Kochenberger Hattge Pittner, indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de desocupação proferida nestes autos, por força da propositura da ação Reivindicatória ajuizada pelo agravante.
Diz que é possuidor e morador do imóvel objeto da ação, cuja aquisição se deu mediante contrato de compra e venda e é objeto de ação de usucapião, por meio da qual busca ver declarada a prescrição aquisitiva de domínio do imóvel objeto da matrícula 16.789 ficha 02, que tramita apenso a presente demanda.
Defende a necessidade de sobrestar o cumprimento da ordem concedida na presente Ação de Imissão na Posse no 1000952-94.2020.8.11.0028, que lhe move a ora agravada, porquanto ambas recaem sobre o mesmo imóvel.
Anota que postulou a suspensão da decisão por força da distribuição a Ação de Usucapião no 1002551-68.2020.
Aduz que diante do cenário mundial decorrente da pandemia do Covid 19, postulou a suspensão do cumprimento do despejo, o que foi indeferido.
Reclama que diante do contexto da pandemia, os direitos fundamentais à moradia e saúde estão comprometidos, caso em que é impossível prever as consequências concretas da pandemia frente a restrição à circulação de pessoas.
Diz que o caso em exame se assemelha ao inadimplemento de alugueres em que deve se obstar a tomada de medidas extremas, de modo a manter as famílias na posse do bem.
Pede a suspensão do cumprimento da ordem de despejo proferido na Ação no 1000952-94.2020, até julgamento da ação de usucapião no 1002551-68.2020.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de liminar a fim de ver sobrestado cumprimento do mandado de desocupação do imóvel proferido na presente ação de imissão na posse no 1000952- 94.2020.8.11.0028 que lhe move a agravada Janete Tereza Kochenberger Pittner.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que ao apreciar a medida buscada na presente Ação de Imissão na Posse, a decisão agravada assim se manifestou:
“
DA PRELIMINAR DE INTERRUPÇÃO DA AÇÃO REINVINDICATÓRIA
Mantenho as decisões já proferidas nos autos, ante a ausência de alteração do cenário fático-jurídico para INDEFERIR o pedido de suspensão da presente demanda até o julgamento da ação anulatória em trâmite na justiça federal.”
Observa-se, por oportuno, que a decisão que o agravante aponta como recorrida (ID 47646352), indeferiu o pedido de suspensão de cumprimento de anterior decisão que havia deferido imissão na posse em favor da agravada, porquanto, de início, a distribuição de ação reivindicatória não tem o efeito de, por si só, autorizar o deferimento da suspensão pretendida.
Da análise da decisão, colhem-se os bens lançados fundamentos para o indeferimento da liminar postulada que não se divorciam das regras que regem a matéria em exame, caso em que o atual cenário decorrente da pandemia do COVID 19, no caso em exame, não tem o alcance pretendido pelo ora agravante.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator